Tribunal: CARF
Processo: 11080.911729/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911729/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.960 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ITS TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de créditos cujo direito não tenha sido
comprovado, inequivocamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo,
parcialmente, o relatório produzido no n.o 02-94.123 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 25 de julho
de 2019 (fls. 155 a 159), que revisou o Acórdão n.o 02-92.812, de 23 de abril de 2019, da mesma
Turma julgadora:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
038091638,
emitido
eletronicamente em 01/10/2012, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
08829.71483.190208.1.3.02-8001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911729/2012-29
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
117.931,14. No despacho, foi reconhecido R$ 111.797,95.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB
n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que, conforme relatório de fontes pagadoras obtido (juntado à
manifestação) por meio do centro virtual de atendimento ao contribuinte, 'e-cac',
existem retenções referentes a rendimentos de aplicações financeiras que não estão
incluídos dentre as retenções confirmadas, as quais devem, contudo, ser consideradas
(Banco Itaucard, IRRF R$ 398,73; Banco Unibanco SA, IRRF R$ 1.106,46; Banco
Bradesco SA, IRRF R$ 26,93).
Informa, por meio de quadro demonstrativo, que alguns clientes informaram
erroneamente os valores retidos em Notas Fiscais de serviços, encerrando uma
diferença no valor de R$ 5.370,28, e apresenta cópias das respectivas Notas Fiscais.
Ressalta que os valores descritos retro totalizam um valor de retenções de IRRF
superior ao informado no PER/DCOMP.
Requer, por fim, o acolhimento da manifestação, com o reconhecimento integral
do crédito.
A DRJ/BHE julgou procedente em parte o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, no seguinte sentido:

[...] De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...] As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
[...] Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 89.154,81,
valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 87.634,08, e também ao
comprovado nesta contestação.
[...] Em face do exposto, voto por julgar procedente a manifestação de
inconformidade apresentada para:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

•·reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2007, no valor de R$
1.520,73;
•·homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 176 a 184), alegando que:
[...] Cumpre inicialmente esclarecer que, no período a que se refere a glosa
(2007/2008), a Recorrente prestou serviço a dezenas de pessoas jurídicas e somente as
6 abaixo listadas apresentaram divergência nos valores de IRRF:
1. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre – CNPJ
92815000/0001-68
2. Dal Ponte Calçados do Nordeste Ltda. – CVNPJ 03576468/0001-17
3. Coopercargo Cooperativa dos Transportadores de Joinville – CNPJ
78989431/0001-10
4. Constat Serviços de Informática Ltda. – CNPJ 91338217/0001-50
5. Accenture do Brasil Ltda. – CNPJ 96534094/0001-58
6. Cooperativa Tritícola Taperense Ltda. – CNPJ 97663728/0001-35
[...] No caso presente, a Recorrente emitiu as NFS com o devido destaque do
IRF e, como já referido, recebeu o valor líquido, através de créditos em sua conta
bancária. Portanto, não pode ser responsabilizada pela falta de recolhimento do
imposto pela fonte pagadora.
Corroborando com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que julga
comprovar seus argumentos (fls. 185 a 274).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2.a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de direito creditório bem
como a pretendida validação da compensação discutida.
Em julgamento, ocorrido em 08/04/2021, através da resolução de número 1001-
000.481, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que o pedido de compensação de que trata o presente processo requer análise
quanto à comprovação do crédito remanescente no valor de R$ 4.612,46 (quatro mil
seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos), pleiteado no Pedido de
Compensação n.o 08829.71483.190208.1.3.02-8001 (fls. 94 a 101), considerando que
o Despacho Decisório n.o 038091638 (fl. 88) homologou parcialmente a compensação
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

declarada, no valor de R$ 111.797,95 (cento e onze mil setecentos e noventa e sete
reais e noventa e cinco centavos), bem como o acórdão recorrido, que reconheceu o
direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho decisório no valor
de R$ 1.520,73 (mil quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos).
No entanto, a empresa contribuinte não demonstrou a composição do valor
ainda não reconhecido de R$ 4.612,46, ou seja, não indicou quais valores de IRRF
integram o valor de R$ 4.612,46, com indicação das respectivas NFs e dos respectivos
valores ingressantes nos extratos bancários apresentados.
Assim, foram apresentadas diversas NFs e extratos bancário, sem que, no
entanto, tenham sido estabelecidas no Recurso Voluntário as devidas explicações e
correlações necessárias que demonstrassem a composição do valor de R$ 4.612,46, e
onde tais valores que o compõem poderiam ser identificados (nas NFs e nos extratos).
Posto isso, entendo necessário o encaminhamento do presente processo para
diligência, a fim de que a empresa contribuinte possa suprir as informações pendentes,
quais sejam, indicação dos valores que compõem o valor ainda não reconhecido,
correlacionando-os aos extratos bancários apresentados.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 454/455,
o qual reproduzo, parcialmente:
3. A contribuinte foi intimada (Intimação no 4.645/2021/SRRF10/EQAUD3) a
apresentar os seguintes documentos:

4. Em atendimento à intimação, foram juntadas cópias do Razão Contábil,
extrato anual completo da conta no 13660-9 (Agência 1617 – Banco Itaú), e planilha
contendo as informações requeridas, que possibilitaram batimento com as declarações
dos rendimentos e retenções mensais declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras (fls.
431 a 444).
5. Com base nesse batimento (planilha juntada às fls. 451 a 453 –
BATIMENTO IRRF DIRF X NOTAS FISCAIS), que faz parte integrante desta
informação fiscal, foi possível verificar as notas fiscais emitidas pela contribuinte mas
não declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras, as quais foram confrontadas com o
extrato bancário da conta ITAÚ (fls. 298 a 336) e com o Razão da Conta Clientes (fls.
339 a 358), onde verificou-se o que segue:
a) Retenções na fonte constantes nas notas fiscais emitidas no curso do ano-
calendário 2007 que foram recebidas pela contribuinte pelo valor líquido, conforme
extrato bancário e Razão da conta Clientes:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

b) Retenções na fonte constantes nas notas fiscais emitidas no curso do ano-
calendário 2007 que não foram identificadas no extrato bancário, tampouco o seu
recebimento no Razão da conta Clientes.

6. Como se pode observar na planilha juntada pela contribuinte às fls. 277/278,
há notas fiscais que teriam sido recebidas somente no ano-calendário 2008 (NF no 556
– CNPJ no 97.663.728/0001-35, recebida em 06/06/2008; NF no 638, 639, 640 e 641 –
CNPJ no 96.534.094/0001- 58, recebidas em 14/01/2008), sem contar aquelas que em
princípio o recebimento não teria sido localizado (NF 490 e 630). Consultada a DIRF
Mensal relativa ao ano-calendário 2008, confirmou-se em relação a algumas fontes
pagadoras o recebimento dessas notas fiscais somente naquele ano (fls. 445 a 450).
7. Dê-se ciência dessa informação fiscal à contribuinte. Após expirado o prazo
para eventual manifestação de sua parte (30 dias contados da ciência dessa
informação), encaminhe-se este processo ao CARF para as providências de sua alçada.
Regularmente cientificada (fl. 458/460) a recorrente, em petição (fl. 461), apenas
apresentou uma planilha (anexa, fl. 462/479), onde afirma demonstrar todos os valores das
retenções e pagamentos, discriminado por nota, cotejando com os extratos bancários e Livro
Razão respectivos.
A diligência, conforme reproduzido acima, foi cumprida pela Unidade de Origem
que verificou que a recorrente não comprovou claramente as retenções na fonte, conforme aqui,
com a devida vênia, repito:
Assim, foram apresentadas diversas NFs e extratos bancário, sem que, no
entanto, tenham sido estabelecidas no Recurso Voluntário as devidas explicações e
correlações necessárias que demonstrassem a composição do valor de R$ 4.612,46, e
onde tais valores que o compõem poderiam ser identificados (nas NFs e nos extratos).
Posto isso, entendo necessário o encaminhamento do presente processo para
diligência, a fim de que a empresa contribuinte possa suprir as informações pendentes,
quais sejam, indicação dos valores que compõem o valor ainda não reconhecido,
correlacionando-os aos extratos bancários apresentados.
Este era o objeto da diligência, o qual, baseado no trabalho feito pela Unidade de
Origem, entendo não ter havido a devida confirmação.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.960 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911729/2012-29

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 491
DF CARF MF
Original